Tribunal: TJDFT
Processo: 0709604-54.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Direito Administrativo. Servidor Público. Adicional de Periculosidade. Grau máximo.
O servidor que labora em contato permanente com objetos de uso de paciente em isolamento por doenças infectocontagiosas, não previamente esterilizados, faz jus ao adicional de insalubridade em grau máximo - NR-15, Anexo 14 e Portaria Ministerial 3.214/78.